Tribunal: TJMT
Processo: 1010531-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1010531-19.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Wolban Miller Sanches Miguel
Pacientes: Kelly Aparecida Barbosa da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
O presente habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, busca revogar a prisão preventiva decretada contra a paciente Kelly Aparecida Barbosa da Silva, ao argumento de que a paciente é extremamente debilitada por doença grave e que possui a guarda da neta, menor de idade, além de ter 2 filhas, também menores, uma com 2 e outra com 8 anos de idade, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que a paciente encontra-se recolhida na Cadeia Pública da Comarca de Nortelândia, em virtude de prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Afirma que, em razão do enquadramento penal dado, a autoridade policial entendeu pelo não arbitramento de fiança, determinando o recolhimento da acusada em cárcere e entregando-lhe a nota de culpa, remetendo a cópia da prisão em flagrante para aquele juízo.
Narra que após a realização da audiência de custódia perante o juízo de primeiro grau, o auto de prisão foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Foi requerida em audiência de custódia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a paciente é pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave e possui ainda a guarda de sua neta, menor de idade, mas tal pedido lhe fora negado.
Ressalta que a paciente possui duas filhas, que também são menores de idade, e que, atualmente, uma tem 2 e a outra está com 8 anos de idade, afirmando ainda que elas dependem exclusivamente de sua genitora.
Dessa forma, com fundamento no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641 e na Lei n. 13.257/16, pugna pela concessão da ordem, a fim de que a paciente possa aguardar o julgamento em liberdade ou em prisão domiciliar.
No mérito, pugna pela concessão da ordem, a fim de excluir revogar a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão ou, de forma subsidiária, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao argumento de que a paciente é mãe de pessoa menor de idade que depende “totalmente” dela, com a determinação do competente alvará de soltura.
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
In casu, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se idoneamente justificada, posto que apontou a necessidade da medida para conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, sobretudo em razão da quantidade de drogas apreendida e porque a traficância ocorria na sua própria residência, expondo as crianças àquela atividade ilícita, logo após já ter sido beneficiada com a soltura em outro processo (Ação Penal n. 1001041 -46.2021.8.11.0008), que denota maior grau de reprovabilidade da conduta.
Ainda, acerca da suposta alegação de doença grave, não houve a comprovação por parte da paciente de qualquer comorbidade, nem ao menos informou qual o mal que lhe aflige, devendo-se destacar ainda que a autoridade apontada como coatora salientou que não ficou demonstrado nos autos eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator